Tribunal: TJMT
Processo: 1020871-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020871-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência, Liminar, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRES LAGOAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.927.499/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA LOPES DE SOUZA SINOPOLI - CPF: 935.488.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VANCAN SINOPOLI - CPF: 411.941.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS JUÍZOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que não conheceu de conflito positivo de competência por ausência dos requisitos do art. 66, I, do CPC e perda superveniente do objeto. Agravante alega existência de decisões conflitantes dos Juízos de Cuiabá e Diamantino/MT sobre atos constritivos durante recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conflito preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente manifestação simultânea de competência por ambos os juízos, e se há perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 66, I, do CPC exige que dois juízos se declarem expressamente competentes ou incompetentes sobre a mesma causa.

4.

Decisões materialmente conflitantes não caracterizam conflito se ausente manifestação expressa e simultânea de competência.

5.

A medida cautelar que suspendia atos constritivos perdeu eficácia em 24/06/2025, tornando a controvérsia sem objeto atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O conflito de competência exige manifestação expressa e simultânea de dois juízos quanto à competência ou incompetência sobre a mesma causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 66, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 153.003/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 06/09/2019; TJMT, N.U 1009597-22.2025.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07/07/2025, DJE 07/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por GERVAZIO SINOPOLI, que visa reformar a decisão monocrática que não conheceu do Conflito de Competência interposto pelo agravante, por perda superveniente do objeto e por ausência dos pressupostos previstos no art. 66, I, do CPC.

Inconformado, alega que não houve perda superveniente do objeto, pois a decisão do Juízo de Diamantino foi proferida em 24/06/2025, quando ainda vigorava a suspensão determinada pelo Juízo de Cuiabá, bem como que estão presentes os requisitos do art. 66, I, do CPC, pois ambos os juízos se deram, ainda que implicitamente, como competentes para versar sobre os atos constritivos e expropriatórios em seu desfavor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Narra o requerente que, diante da grave crise financeira enfrentada por sua família, promoveu, em 23/04/2025, o ajuizamento de tutela cautelar antecedente com vistas ao posterior pedido de recuperação judicial, a qual tramitou sob o no 1036202-76.2025.8.11.0041 perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo sido deferida a suspensão de todos os atos constritivos e expropriatórios, inclusive a consolidação da propriedade fiduciária da Fazenda Ouro Verde, pelo prazo de 60 dias.

Afirma que, apesar da decisão de suspensão proferida pelo juízo da recuperação, o Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT determinou o prosseguimento do arresto requerido pela empresa credora Três Lagoas Agropecuária LTDA., nos autos da ação no 1000487-81.2025.8.11.0005, que objetiva a constrição de 15.263 sacas de soja como garantia de crédito oriundo de arrendamento rural.

Sustenta que tal medida caracteriza usurpação de competência do juízo da recuperação judicial, por envolver bens essenciais à continuidade da atividade rural e sujeitos aos efeitos da recuperação em curso, motivo pelo qual requer o reconhecimento da competência exclusiva da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT para decidir sobre qualquer constrição patrimonial envolvendo o grupo econômico do qual faz parte.

Em decisão monocrática, o Conflito Positivo de Competência não foi conhecido por ausência de admissibilidade e por perda do objeto.

De início, observa-se que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízes afirmam ter atribuição para julgar determinada causa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, para a caracterização do conflito positivo, é indispensável a manifestação expressa de ambos os juízos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS SUSCITADOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. 1. "Para a caracterização de Conflito de competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízos, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, ou ainda que entre eles surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos" (AgInt no CC 153.003/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 06/09/2019). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC 161.969/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção; j. 15.10.2019 – negritei).

No caso em análise, contudo, não há demonstração de que tenham, de forma inequívoca, declarado-se competentes para o julgamento da mesma demanda.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETENCIA. AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZOS SUSCITADOS DECLARANDO A (IN)COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MESMA CAUSA. CONFLITO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de sua admissibilidade, o cabimento. Pretensão de reconhecimento de cabimento do Conflito de Competência.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o Conflito de Competência preenche o pressuposto de admissibilidade que, no caso, é o cabimento.
III. Razões de decidir
O art. 66, inciso I, do Código de Processo Civil exige, para a configuração do conflito de competência, que dois ou mais juízos declarem-se simultaneamente competentes para o julgamento de uma mesma demanda (positivo), ou, alternativamente, se declarem ambos incompetentes (negativo).
Da análise dos autos, verifica-se que não há manifestação simultânea de dois juízos disputando a competência sobre o mesmo processo, mas apenas decisões materialmente divergentes, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não caracteriza conflito de competência (AgInt no CC 161.969/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/10/2019).
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
Para a configuração do conflito (positivo ou negativo) de competência, exige-se a manifestação simultânea de dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento de uma mesma ação, não sendo suficiente a existência de decisões materialmente conflitantes.”
(N.U 1009597-22.2025.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Por fim, depreende-se que a expiração do prazo da medida cautelar em 24/06/2025, cessou o interesse processual, configurando perda superveniente do objeto.

Isso porque, conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, que determinou a suspensão de todos os atos constritivos e expropriatórios em desfavor do agravante, foi proferida em 25/04/2025, com prazo de vigência de 60 dias. Por sua vez, a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que determinou o prosseguimento do arresto, foi proferida em 24/06/2025.

Contudo, embora o agravante sustente que a decisão do Juízo de Diamantino tenha sido proferida quando ainda vigorava a suspensão determinada pelo Juízo de Cuiabá, o fato é que, agora, o prazo de 60 dias já se exauriu completamente, não subsistindo mais a eficácia da decisão que fundamentava o conflito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025